Tribunal: TJDFT
Processo: 0004832-78.2017.8.07.0012
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. EXISTÊNCIA DE TESES ANTAGÔNICAS. OPÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA POR UMA DAS VERSÕES. JURADOS QUE SE MANIFESTAM COM APOIO EM ELEMENTOS PROBATÓRIOS PRODUZIDOS NOS AUTOS. MANTIDA A DECISÃO DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E DE MUNIÇÕES. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. INSIGNIFICÂNCIA. NÃO RECONHECIMENTO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. ALTERAÇÃO.
A expressão “julgamento manifestamente contrário à prova” exige dissensão evidente entre o suporte fático probatório contido nos autos e a decisão do Conselho de Sentença.
A tese da Defesa encontra ressonância na prova coligida, não competindo ao juízo ad quem modificar decisão que, a par de eventualmente não configurar a mais adequada, não apresenta, tampouco, manifesta distorção com o todo probatório. O provimento ao apelo da acusação somente seria possível acaso a decisão dos jurados não encontrasse apoio algum no conjunto probatório, revelando-se absolutamente destituída de suporte ou justificação.
Não subsiste o discurso defensivo alusivo ao crime conexo, quando inapto a desmerecer os termos da denúncia, materializando mera tentativa de evasão à responsabilidade penal.
A quantidade de material apreendido, dentre os quais arma de fogo de intensa letalidade, impede o prestígio à tese da insignificância trazida pela Defesa.
Substituído o regime prisional inicialmente fechado pelo regime semiaberto, mais consentâneo com o quantum da pena.
Apelação do Ministério Público não provida. Apelação da Defesa parcialmente provida.